Tribunal: STF
Processo: RHC 64499
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-12-09
Data de publicação: 1986-12-09

Ementa:
CRIME FALIMENTAR. ALEGAÇÕES DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DESPACHO
DO RECEBIMENTO DA DENUNCIA; OCORRENCIA DE PRESCRIÇÃO E NULIDADE DA
CITAÇÃO.
NÃO E DE SE TER COMO OMISSO DE FUNDAMENTAÇÃO O DESPACHO DE
RECEBIMENTO DA DENUNCIA REFERENTE A CRIME FALIMENTAR (PARAGRAFO 2.
DO ART. 109 DA LEI DE FALÊNCIAS), SE, EMBORA SUCINTO, O
MAGISTRADO NELE DECLARA QUE O INQUERITO JUDICIAL INSTAURADO APURARA
QUE OS INDICIADOS HAVIAM CONCORRIDO PARA A PRATICA DE FATOS
DEFNIDOS EM LEI COMO CRIMES FALIMENTARES: DESVIO DE BENS E
SUPRESSAO DE LIVROS OBRIGATORIOS.
INOCORRE PRESCRIÇÃO SE O RECEBIMENTO DA DENUNCIA SE DEU ANTES DO
TRANSCURSO DO PRAZO FATAL, CONTADO ESTE DA DATA DA DECRETAÇÃO DA
FALÊNCIA.
TEM-SE COMO VALIDA A CITAÇÃO POR EDITAL, QUANDO O RÉU NÃO E
LOCALIZADO NO ENDERECO QUE ELE MESMO HAVIA FORNECIDO, NÃO HAVENDO
OUTRAS INDICAÇÕES PARA LOCALIZA-LO. ADEMAIS, O COMPARECIMENTO DO
RÉU A JUÍZO SUPRE DEFEITO DE CITAÇÃO. PRECEDENTES.